Tribunal: STF
Processo: HC 262637
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em virtude de preclusão temporal sui generis. 



    2. A defesa busca afastar o reconhecimento da preclusão temporal e requer a declaração de nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário do agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis impede o conhecimento do habeas corpus para declarar a nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o habeas corpus foi impetrado após o prazo razoável, configurando preclusão temporal sui generis. 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que alegações de nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, respeitando os princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 



    6. No recurso especial interposto contra o acórdão de apelação impugnado no presente mandamus não houve apontamento da nulidade ora questionada, o que reforça a ideia da sua preclusão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem “para que seja declarada a nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário, (...) com a consequente declaração de ilicitude de todas as provas daí advindas”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    7. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “(...) sustenta o Juízo monocrático a pertinência da medida em virtude de pontos estritamente ligados ao caso, o que derrui o argumento que acusa de ‘genérica’ a fundamentação. Nos termos do quanto ali exposto: ‘Diante de todo o apurado, verifica-se a existência de fortes indícios que indicam o envolvimento do indiciado em atividades ilícitas, precipuamente a exploração de jogos de azar, através da qual aufere grandiosos lucros e, a fim de ingressar tais valores no mercado formal, adquire bens através de sua empresa e de terceiras pessoas, inclusive sua esposa e filhas’.



    Imperativo salientar a adequação dos argumentos então lançados, convalidados, ainda, na apreciação de similar tópico de nulidade pelo próprio Juízo monocrático (fls. 1212), no correspondente ‘estágio processual’ relativo ao da quebra do sigilo bancário e das demais medidas extraordinárias de investigação e obtenção de provas. É inerente à produção de provas antecipadas (artigo 155, caput, parte final, do Código de Processo Penal), aqui tomadas como gênero jurídico, a impossibilidade de maior verticalização do mérito, eis que, conforme se observa do excerto destacado, existe apenas uma base indiciária das práticas delitivas, o que inviabilizaria uma maior verticalização técnica da matéria aqui considerada. Algo também desaconselhável porque, quando do cumprimento de tais medidas de investigação, sequer havia, ainda, a rigor, um contraditório instalado.”



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator